Tribunal: TJSP
Processo: 1515563-91.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760898
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1515563-91.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ALEXIS JEAN PIER ACUNA FLORES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
deram parcial provimento ao recurso, apenas para fixar o regime
semiaberto como inicial para o cumprimento da pena privativa de
liberdade, mantida, quanto ao mais, a r. sentença recorrida. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ
DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FRANCISCO BRUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515563-91.2019.8.26.0228 -Voto no 35021
2
Apelação Criminal no 1515563-91.2019 – São Paulo (digital)
MM Juiz de Primeira Instância: Dr. Waldir Calciolari
Apelante: Alexis Jean Pier Acuna Flores
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator Des. Francisco Bruno
Voto no 35.021
Apelação. Art. 180, § 1o e § 2°, do CP. Autoria e materialidade
demonstradas. Dosimetria penal adequada. Réu reincidente.
Fixação do regime semiaberto. Recurso parcialmente provido.
Acrescenta-se ao relatório da r. sentença (fls. 302/309), que a ação
penal foi julgada procedente, condenado Alexis Jean Pier Acuna Flores, como
incurso no art. 180, § 1° e § 2°, do Cód. Penal, à pena de 4 (quatro) anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, no
mínimo legal.
Apelou o réu (fls. 201/207). Pede, em suma, a absolvição, sob o
fundamento da insuficiência probatória.
Respondido o recurso (fls. 319/323), a douta Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls. 341/346).
É o relatório.
Segundo a denúncia, no dia 27 de junho de 2019, por volta das 12h,
na Rua Rodolfo Pereira Lima, n° 7, Brasilândia, São Paulo, Alexis Jean Pier Acuna
Flores adquiriu, recebeu e ocultou, em proveito próprio, ciente de sua origem
ilícita, no exercício de atividade comercial informal, 2 (dois) aparelhos de telefone
celular, marca Samsung , pertencente às vítimas J. M. J. S. e D. N. S.; 1 (um)
aparelho de telefone celular, marca Iphone , modelo 6S, pertencente à vítima W.
C.; e 1 (um) aparelho de telefone celular, marca Motorola , pertencente à vítima R.
K. B. P.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515563-91.2019.8.26.0228 -Voto no 35021
3
A materialidade delitiva está devidamente demonstrada pelo auto de
prisão em flagrante (fl. 1), boletim de ocorrência (fls. 2/5) e auto de exibição e
apreensão (fl. 6), bem como pelas demais provas produzidas.
Na delegacia, o acusado permaneceu em silencio (fl. 12). Em juízo, o
apelante negou a prática ilícita em tela (mídia). Alegou que apenas realizava
conserto de celulares e que os aparelhos apreendidos tinham etiquetas com
nomes dos clientes. Disse que os aparelhos estavam com defeitos e que não fez
ordem de serviço porque ainda não sabia dos problemas respectivos para realizar
o reparo. Afirmou que está cumprindo pena por crime de roubo de celular, e que
não apresentou as notas de serviço dos celulares ao seu advogado.
O policial civil Paulo Bezerra dos Santos relatou que, em combate a
locais que pudessem ter celulares e objetos produtos de crime, na loja do
acusado, que tinha celulares expostos para venda e outros para reparo, identificou
quatro aparelhos como sendo produtos de crime. O acusado não deu explicação,
se foi comprado ou se era de clientes. Ele, também, não apresentou ordens de
serviço desses aparelhos. Ressaltou que em outros aparelhos tinha ordem de
serviço (fl. 10 e mídia).
O policial civil Daniel Duarte Rosa Rolo narrou que estava em
operação de combate ao furto e roubo de celulares, e, na loja do réu, identificou
alguns aparelhos como sendo produtos de crime. O acusado não soube explicar se
era dele ou de cliente; uma hora dizia que seria para conserto, outra hora que
comprou. Quanto aos aparelhos apreendidos, não se recorda se havia comanda de
serviço. Ressaltou, por fim, que o réu se apresentou como proprietário da loja (fl.
11 e mídia).
Como se vê a condenação do acusado era mesmo de rigor.
A alegação, pelo acusado, de desconhecimento quanto à origem
ilícita dos produtos, além de isolada e pouco convincente, foi afastada, com
segurança, pela prova da acusação; e nada há no sentido da existência de
elementos que ao menos indicasse, por parte dos policiais, qualquer interesse em
incriminar o acusado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515563-91.2019.8.26.0228 -Voto no 35021
4
O acusado agiu com o dolo próprio do crime em questão, visto que,
efetivamente, tinha conhecimento da origem ilícita dos bens descritos na inicial,
pois estava na posse de aparelhos celulares, sem a exigência dos documentos
necessários. Ora, quem possui produtos, sem precaução alguma quanto à origem
e licitude, considerada, ainda, a atividade comercial que exerce, tem certeza, e
não apenas suspeita, de que se trata de produto de crime.
Passo à análise da pena.
As penas-base foram adequadamente majoradas de 1/6 (um sexto),
em razão das circunstâncias do crime, que importou na apreensão três aparelhos
de telefone celular, produtos de furto, e mais um aparelho, como produto de
roubo. Operou-se, em seguida, o aumento de 1/6 (um sexto), em razão da
circunstância agravante da reincidência (fls. 25/26 e 106/107), o que fica mantido.
Observo que, adotados os critérios de dosimetria penal, as penas
deveriam perfazer 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão. Todavia, mantenho
a pena privativa fixada na r. sentença, qual seja, de 4 (quatro) anos de reclusão,
sob pena de indevida reformatio in pejus .
Por fim, a reincidência do acusado desaconselha a substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e impede o regime aberto,
nos termos do que dispõem o art. 33, § 2°, c, e art. 44, II, ambos do Cód. Penal.
Por outro lado, no tocante ao regime fixado, em que pese a reincidência, entendo
que o início fechado é por demais rigoroso. Fixo, portanto, o regime semiaberto,
suficiente para prevenção e reprovação do delito.
Ante o exposto, meu voto dá parcial provimento ao recurso,
apenas para fixar o regime semiaberto como inicial para o cumprimento da pena
privativa de liberdade, mantida, quanto ao mais, a r. sentença recorrida.
FRANCISCO BRUNO
Relator